Tribunal: STF
Processo: HC 189255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nilton Flávio Borges Furtado Junior, em favor de Rudinei da Silva Joanella, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 587.308/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RUDINEI DA SILVA JOANELLA contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, proferido no Habeas Corpus n.º 5017011-07.2020.4.04.0000/RS. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 02/05/2020, "ao ser abordado por policiais rodoviários federais, quando conduzia o veículo Toyota Corolla 10/10, placas ARV 0460, de cor preta, usou documento adulterado ao apresentar um suposto Certificado de Registro e Licenciamento Veicular aos policiais" (fl. 115). A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância, o qual posteriormente indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar. 
    Em 25/05/2020, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o Acusado pela suposta prática dos crimes previsto nos arts. 180 e 304, ambos do Código Penal. 
    Em seguida, o Juízo a quo indeferiu os pedidos de liberdade provisória. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, com a seguinte ementa (fl. 106): 
    […]
    Neste writ, a Parte Impetrante sustenta que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do Paciente. Aduz que "o Desembargador além de apresentar fundamentação genérica, utilizou-se destoadamente de um precedente deste egrégia corte para embasar a denegação da ordem, o qual respeitosamente diverge acentuadamente do presente caso e concreto, já o delito apontado na ementa utilizada é de tráfico de drogas e associação ao tráfico" (fl. 11). 
    Salienta a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, que preconizou regras para a concessão de prisão domiciliar, destacando que "manter Rudinei encarcerado no sistema prisional mesmo frente às peculiaridades aqui consignada e o constante agravamento da pandemia de Covid-19 torna ainda mais evidente a desproporção da medida" (fl. 16). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ou a aplicação de medida cautelar diversa. Supletivamente, a concessão de habeas corpus de ofício. (eDOC 5)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da liminar, para o fim de reconhecer a primariedade do paciente, possibilitando a ele o acordo de não persecução penal, ou, alternativamente, revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente RUDINEI DA SILVA JOANELLA, havendo a substituição da medida excepcional (prisão preventiva) por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ou a imposição de qualquer medida cautelar.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração, concomitante e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente diante do que destacado pelo Juízo de primeira instância, ao manter a prisão do Paciente (fls. 205-207; sem grifos no original): 
    "O presente pedido decorre da prisão em flagrante de Rudinei da Silva Joanella, a qual, em 03/05/2020, restou convertida em prisão preventiva, nos autos do Inquérito Policial - Prisão em Flagrante nº 50047373020204047107 (IPL 2020.0042066-DPF/CXS/RS), em decisão fundamentada nos seguintes termos: 
    Vistos em plantão. 
    Requer o Ministério Público Federal, na manifestação do evento 10, seja convertida em preventiva a prisão em flagrante do acusado RUDINEI DA SILVA JOANELLA. 
    Nos termos dos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do CPP, a prisão em flagrante do conduzido deve ser convertida em preventiva, pois presentes os requisitos legais e por se revelarem inadequadas e insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão no presente caso concreto. 
    Nos autos encontram-se comprovadas a materialidade do delito (evento 1) e indícios claros e suficientes de autoria. 
    Registre-se que, no presente caso, foram juntadas informações sobre o flagrado, em especial quanto aos antecedentes da Justiça Estadual e Justiça Federal, dando conta de vasta lista de delitos praticados pelo segregado, indica a necessidade da decretação da prisão preventiva e a inviabilidade da concessão de liberdade provisória. 
    Nas certidões juntadas no evento 03, é possível verificar que o indiciado teve registros nas seguintes datas: 
    1) em 25/08/2008, na 2ª Vara Criminal de Passo Fundo - RS;
    2) em 26/02/2010, na 1ª Vara Criminal de Passo Fundo - RS;
    3) em 16/03/2010, na 2ª Vara Criminal de Passo Fundo - RS;
    4) em 16/08/2010, na 1ª Vara Criminal de Passo Fundo - RS;
    5) em 03/11/2010, na Vara de Tapejara - RS;
    6) em 17/08/2011, na 2ª Vara de Guaporé - RS;
    7) em 24/05/2016, na 2ª Vara Criminal de Passo Fundo - RS;
    8) em 19/08/2019, na Vara Criminal de Soledade - RS;
    9) em 08/01/2020, na Vara Criminal de Soledade - RS;
    10) em 06/02/2020, na Vara de Não-Me-Toque - RS;
    Com efeito, a continuidade na prática de delitos revelada pelas certidões de antecedentes do flagrado, em especial as três últimas (8, 9 e 10) em prazo inferior a um ano, revela a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
    Assim, com base em todos os elementos apontados acima, presentes os requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva para garantia da ordem pública. 
    Ante o exposto, converto em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a prisão em flagrante de RUDINEI DA SILVA JOANELLA. 
    Pelos mesmos fundamentos expostos acima, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do indiciado. 
    Cientifique-se a autoridade policial, o Ministério Público Federal, bem como o segregado acerca da presente decisão. 
    Pois bem. De plano, verifico que continuam presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do indiciado, não tendo a defesa trazido fatos novos que pudessem abalar a prova da materialidade do delito, tampouco os indícios de autoria que recaem sobre o requerente. Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (evento 7), 'até o presente momento não foram trazidos aos autos pela Defesa qualquer prova documental que respaldasse as declarações trazidas por RUDIMAR em sede policial, de que os automóveis, cujos documentos foram encontrados na sua posse, teriam sido adquiridos de boa fé'. 
    Presente, outrossim, pressuposto específico previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal para decreto da prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública. 
    Veja-se que o requerente não ostenta registros meramente pontuais de envolvimento em crimes, e sim relação com uma sucessão de atos criminosos de várias espécies (porte de arma, estelionato, roubo, etc) ocorridos ao longo de 12 anos em diversas localidades do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Portanto, o fato que ora ensejou sua prisão em flagrante, apesar de, isoladamente, não se revestir de especial gravidade ou contornos de violência ou grave ameaça, se insere num contexto mais amplo de atividade criminosa, a revelar, ao menos em face dos elementos até aqui colhidos, que o requerente se dedica reiteradamente à prática delituosa, dela não se afastando mesmo depois de condenação criminal transitada em julgado." 
    O Tribunal a quo, por sua vez, consignou que (fl. 102; sem grifo no original): 
    "Nesse passo, examinando os pronunciamentos do juízo primevo, as circunstâncias fáticas e conjunto probatório colhido até o momento no apuratório, vejo que o decreto prisional está realmente alicerçado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no resguardo da ordem pública, tendo em vista a existência de três registros criminais no ano de 2019, a indicar a reiteração delitiva e a prática delituosa permanente. 
    Destaque-se que não se exige sequer condenação para que registros criminais sejam considerados no exame da pertinência da prisão preventiva" 
    Observa-se que a prisão está fundada no risco concreto de reiteração delitiva, já que o Paciente possui vários registros criminais, mas os três últimos foram perpetrados em 19/08/2019, em 08/01/2020 e 06/02/2020, o que justifica, ao menos nesse juízo preliminar, a segregação como garantia da ordem pública. (eDOC 5)
    Conforme se vê, o paciente “não ostenta registros meramente pontuais de envolvimento em crimes, e sim relação com uma sucessão de atos criminosos de várias espécies (porte de arma, estelionato, roubo, etc) ocorridos ao longo de 12 anos em diversas localidades do Estado do Rio Grande do Sul”, a indicar indícios de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    O debate acerca do acordo de não persecução penal não se reveste de qualquer emergencialidade a demandar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente